Tribunal: TJDFT
Processo: 0750433-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750433-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: VIRGINIA SIMOES SILVEIRA TEIXEIRA DECISÃO Processo originário sentenciado (ID 225046353, do processo referência). Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator